Tribunal: TJDFT
Processo: 0703963-25.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos da Sentença, o magistrado impôs a fixação da guarda compartilhada, sendo o lar de referência o paterno. Conclusão esta que coaduna pela improcedência total dos pedidos autorais, visto que a autora tão somente requereu a guarda unilateral da filha, por julgar ter melhores condições para exercer a guarda.
2. Assim, tendo em vista a improcedência do pedido formulado na inicial, cabível a alteração da condenação dos honorários de sucumbência, devendo este recair somente sobre a apelada.
3. Recurso conhecido e provido.